Tribunal: STF
Processo: HC 203200
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violação ao princípio da colegialidade. Inexistência. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Alteração do quadro processual. Prejuízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. Esta Corte firmou entendimento no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso).



    3. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Veja-se o HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.



    4. A orientação desta Corte é no sentido de que a “alteração superveniente do quadro processual, consubstanciada na modificação do decisum objurgado, torna impetração prejudicada. Precedentes: HC 141.122, Primeira Turma, Red. p/o acórdão Min. Roberto Barroso, Dje de 8/10/2018; e HC 141.156-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 15/2/2018” (HC 165.772-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    5. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.